Tribunal: TJSP
Processo: 2198862-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Deferimento do pedido de indisponibilidade de bens da executada (direitos de uso da marca e domínio) – Embora a Execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 620 do CPC/1973 – "caput" do art. 805 do CPC/2015), deve se desenvolver no interesse do exequente (art. 612 do CPC/1973 – "caput" do art. 797 do CPC/2015) – Possibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Deferimento do pedido de indisponibilidade de bens da executada (direitos de uso da marca e domínio) – Embora a Execução transcorra pelo meio menos gravoso para o executado (art. 620 do CPC/1973 – "caput" do art. 805 do CPC/2015), deve se desenvolver no interesse do exequente (art. 612 do CPC/1973 – "caput" do art. 797 do CPC/2015) – Possibilidade de deferimento do pedido de indisponibilidade, sem necessidade de esgotamento da via ordinária para a localização de bens passíveis de penhora – Aplicação analógica do entendimento do C. STJ (REsp no 1.184.765-PA) - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198862-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GARBO
S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
2
VOTO No 28.500
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198862-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: GARBO S/A
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Juliana Koga Guimarães
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Deferimento do pedido de indisponibilidade de bens da
executada (direitos de uso da marca e domínio) Embora a
Execução transcorra pelo meio menos gravoso para o
executado (art. 620 do CPC/1973 “caput” do art. 805 do
CPC/2015), deve se desenvolver no interesse do exequente
(art. 612 do CPC/1973 “caput” do art. 797 do CPC/2015)
Possibilidade
de
deferimento
do
pedido
de
indisponibilidade, sem necessidade de esgotamento da via
ordinária para a localização de bens passíveis de penhora
Aplicação analógica do entendimento do C. STJ (REsp no
1.184.765-PA) - Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto por GARBO S/A. contra a decisão de fls.
131 dos autos principais que, nos autos da Execução Fiscal movida pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, deferiu o pedido de
indisponibilidade de bens da executada (direitos de uso da marca e
domínio indicados pela Fazenda), determinando a expedição de mandado
de penhora e intimação dos referidos direitos, com posterior intimação da
executada, cientificando-se o Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(marca) e o site registro.br.doc.@registro.br (domínio), para que
providenciem a averbação das constrições, com as formalidades legais.
Alega a agravante, em síntese, que a decisão
agravada não observou a ordem de penhora prevista no Código de
Processo
Civil,
na
Lei
de
Execuções
Fiscais
e
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
3
jurisprudencial, determinando a penhora sem quaisquer tentativas
anteriores de bloqueio via BacenJud/InfoJud; que segundo o art. 11 da
Lei no 6.830/80 e o art. 835 do CPC a penhora se dá preferencialmente
sobre dinheiro, ordem legal que deve ser seguida pelas partes e
magistrados quanto aos atos expropriatórios, a fim de evitar excessos na
execução; que a previsão legal de uma ordem indicativa de preferência
para a penhora em execução fiscal não pode ser sumariamente afastada
por iniciativa e no interesse exclusivo do devedor ou credor, pois além do
princípio da menor onerosidade, há o princípio do interesse público na
execução fiscal, da utilidade da ação e da eficácia da prestação
jurisdicional; que a agravada não comprovou nos autos que houve
tentativa infrutífera de penhora pelo sistema BacenJud, partindo para o
meio mais gravoso; e que a agravada induziu o Juízo a erro ao afirmar
que as penhoras realizadas foram totalmente infrutíferas, já que nos
autos no 1527120-14.2017.8.26.0562 há pedido de penhora de veículos
pendente de apreciação, nos autos no 1500058-21.2016.8.26.0663
houve
penhora
de
R$
6.082,88
e
nos
autos
no
1500292-03.2020.8.26.0058 a agravada rejeitou os bens nomeados à
penhora por não obedecerem a ordem legal.
Sustenta que não é aceitável o descumprimento
da ordem legal nesta execução fiscal, devendo ser revertida a penhora
realizada nos autos, pois desproporcional e prejudicial aos negócios da
agravante; que na ação cautelar fiscal no 1000312-19.2020.8.26.00014
já foi efetuado o bloqueio de bens no importe de 58 milhões de reais,
causando diversas dificuldades para manutenção de suas atividades; que
a presente execução fiscal já estaria “garantida”; que não é devedora
contumaz, apenas enfrenta dificuldades financeiras que impossibilitaram
o pagamento integral do débito; que sem a marca não há como
desenvolver
a
atividade
econômica,
devendo
ser
considerada
absolutamente impenhorável, por ser instrumento vital de trabalho do
empresário; que qualquer restrição que resulte na impossibilidade de
exploração de sua marca deve ser realizada com cautela, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
4
resultar no encerramento do empreendimento; que depende de sua
marca e do e-commerce para alavancar suas vendas e gerar
faturamento; que a decisão agravada observou apenas o direito de
satisfação do crédito, sem respeitar a preservação da atividade
empresarial e a função social da empresa; que o art. 805 do CPC veda a
utilização de meios excessivamente gravosos, quando a execução puder
ser realizada de maneira menos onerosa para o devedor; que a marca e
o website compõem seu patrimônio e são fundamentais para o exercício
da atividade empresarial, representando sua identidade no mercado
comercial; e que a agravada pretende a satisfação do crédito sem se
importar com o pagamento de fornecedores e colaboradores que
dependem das suas atividades empresariais, razão pela qual deve ser
reformada a decisão agravada, preservando a função social da empresa e
aplicando o princípio da menor onerosidade.
Com tais argumentos, pede a atribuição de feito
suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reformada a
decisão agravada.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo no 2058121-89.2020.8.26.0000.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
77/81) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 26/37).
É o relatório.
Cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face da ora agravante para cobrança
de ICMS declarado e não pago, representado pelas CDAs 1.273.143.290,
1.269.765.770, 1.271.606.644, 1.272.032.312 e 1.272.375.114, no
valor total de R$ 956.465,08 (Processo no 1500026-81.2020.8.26.0014),
que gerou a distribuição da Ação Cautelar Fiscal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
5
1000312-19.2020.8.26.0014, visando a decretação de indisponibilidade
dos bens do Grupo Garbo até o valor de R$ 58.054.641,42.

Após
a
citação,
a
executada
apresentou
Exceção de Pré-executividade (fls. 15/29 dos autos principais),
impugnada pela exequente (fls. 60/66 dos autos principais), e rejeitada a
fls. 69/70 dos autos principais.
A FESP requereu a penhora da marca Garbo e
do domínio www.garbo.com.br, ao argumento de que a executada é
devedora contumaz; que as penhoras online são em grande maioria
ínfimas ou negativas (vide EF no 1508092-21.2018.8.26.0014, EF no
1506582-70.2018.8.26.0014, EF 1527120-14.2017.8.26.0562 e EF
1500058-21.2016.8.26.0663); que a executada é proprietária de apenas
3 veículos e um único terreno no Município de Itanhaém/SP, bens que
não possuem expressão econômica quando comparados ao montante dos
débitos, e que já foram indisponibilizados na ação cautelar fiscal (fls.
73/79 dos autos principais), o que foi deferido pela Magistrada a quo (fls.
131 dos autos principais), decisão da qual se recorre.
Razão não assiste à recorrente.
Correta a decretação da indisponibilidade de
bens e direitos da executada, não havendo qualquer nulidade na decisão
agravada. A execução busca a satisfação do débito do credor por meio de
medidas constritivas, que não precisam ser individual e
pormenorizadamente fundamentadas.
Nos termos do “caput” do artigo 797 do Código
de Processo Civil/2015 (artigo 612 do Código de Processo Civil/1973), a
Execução desenvolve-se no interesse do exequente, embora haja
previsão de que ela se faça de forma menos gravosa para o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
6
(“caput” do art. 805 do CPC/2015 - artigo 620 do CPC/1973), o que não
impede que o exequente use de todos os meios estabelecidos em lei para
a satisfação do seu crédito.
Em
que
pese
o esforço do patrono da
agravante, não prospera o argumento de que o deferimento da penhora
sobre os direitos de uso da marca e domínio indicados pela Fazenda,
desrespeitou a ordem preferencial do art. 11 da Lei de Execuções Fiscais,
já que não restou demonstrada a existência de bens elencados nos
incisos anteriores, livres e desembaraçados, para garantia ao crédito
tributário objeto da Execução Fiscal em tela.
Nos termos do artigo 11 da Lei 6.830/80, o
dinheiro é o primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da
dívida fiscal e a Lei Federal no 11.382/2006 alterou a redação do artigo
655 do Código de Processo Civil/1973 (atual art. 835 do CPC/2015), para
incluir os depósitos ou aplicações em instituições financeiras em primeiro
lugar na ordem preferencial de penhora, e inseriu o artigo 655-A para
tratar da penhora “on line” (atual art. 842 do CPC/2015), sendo legítimo
à Fazenda requerer a penhora de ativos financeiros em nome da
executada antes mesmo de esgotar as vias ordinárias para a localização
de bens passíveis de penhora.
Seguindo este raciocínio, não se vislumbra
qualquer óbice ao acolhimento do pedido de penhora da marca e domínio
pertencentes à executada, previstos no inciso VIII, do art. 11, da Lei de
Execuções Fiscais, já que as tentativas de penhora de ativos financeiros
nas contas de sua titularidade alcançaram resultados insuficientes e que
os bens móveis e imóveis existentes foram atingidos pela
indisponibilidade decretada nos autos da ação cautelar fiscal no
1000312-19.2020.8.26.0014, conforme se depreende da contraminuta
ao Agravo Interno no 2058121-89.2020.8.26.0000/50000 (fls. 366
daqueles autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
7
Respeitado
o
entendimento
em
sentido
contrário, no caso específico dos autos, não parece razoável compelir a
exequente a esgotar as vias ordinárias para localização de bens passíveis
de constrição, antes de apreciar o pedido de indisponibilidade dos bens,
merecendo ser relativizada a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça (Súmula 560), como tem ocorrido em relação à penhora
eletrônica de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.
Assim, o recurso não pode ser provido, a teor
do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.184.765-PA, em 24
de novembro de 2010, aplicado ao caso por analogia:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
PENHORA
ELETRÔNICA.
SISTEMA
BACEN-JUD.
ESGOTAMENTO
DAS
VIAS
ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI
6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA
PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-
A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS
LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES.
APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE
PROCESSUAL.
1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no
período
posterior
à
vacatio
legis
da
Lei
11.382/2006
(21.01.2007),
prescinde
do
exaurimento de diligências extrajudiciais, por
parte do exequente, a fim de se autorizar o
bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações
financeiras (Precedente da Primeira Seção:
EREsp 1.052.081/RS, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido,
Primeira
Seção,
julgado
em
12.05.2010, DJe 26.05.2010. Precedentes das
Turmas de Direito Público: REsp 1.194.067/PR,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 22.06.2010, DJe 01.07.2010; AgRg
no REsp 1.143.806/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
julgado
em
08.06.2010,
DJe
21.06.2010;
REsp
1.101.288/RS,
Rel.
Ministro
Benedito
Gonçalves,
Primeira
Turma,
julgado
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
8
02.04.2009,
DJe
20.04.2009;
e
REsp
1.074.228/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
julgado
em
07.10.2008, DJe 05.11.2008. Precedente da
Corte Especial que adotou a mesma exegese
para a execução civil: REsp 1.112.943/MA, Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi,
julgado
em
15.09.2010).
2. A execução judicial para a cobrança da
Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal,
dos
Municípios
e
respectivas
autarquias é regida pela Lei 6.830/80 e,
subsidiariamente, pelo Código de Processo
Civil.
3. A Lei 6.830/80, em seu artigo 9o, determina
que, em garantia da execução, o executado
poderá, entre outros, nomear bens à penhora,
observada a ordem prevista no artigo 11, na
qual o "dinheiro" exsurge com primazia.
4. Por seu turno, o artigo 655, do CPC, em sua
redação primitiva, dispunha que incumbia ao
devedor,
ao
fazer
a
nomeação
de
bens,
observar a ordem de penhora, cujo inciso I
fazia referência genérica a "dinheiro".
5. Entrementes, em 06 de dezembro de 2006,
sobreveio a Lei 11.382, que alterou o artigo
655 e inseriu o artigo 655-A ao Código de
Processo Civil, verbis:
"Art.
655.
A
penhora
observará,
preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira;
II - veículos de via terrestre;
III - bens móveis em geral;
IV - bens imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - ações e quotas de sociedades empresárias;
VII - percentual do faturamento de empresa
devedora;
VIII - pedras e metais preciosos;
IX - títulos da dívida pública da União, Estados
e Distrito Federal com cotação em mercado;
X - títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado;
XI - outros direitos.
(...)
Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de
dinheiro em depósito ou aplicação financeira, o
juiz, a requerimento do exequente, requisitará
à autoridade supervisora do sistema bancário,
preferencialmente
por
meio
eletrônico,
informações sobre a existência de ativos em
nome do executado, podendo no mesmo ato
determinar sua indisponibilidade, até o valor
indicado na execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
9
§ 1o As informações limitar-se-ão à existência
ou não de depósito ou aplicação até o valor
indicado na execução.
(...)"
6.
Deveras,
antes
da
vigência
da
Lei
11.382/2006, encontravam-se consolidados, no
Superior Tribunal de Justiça, os entendimentos
jurisprudenciais no sentido da relativização da
ordem legal de penhora prevista nos artigos 11,
da Lei de Execução Fiscal, e 655, do CPC (EDcl
nos EREsp 819.052/RS, Rel. Ministro Humberto
Martins,
Primeira
Seção,
julgado
em
08.08.2007,
DJ
20.08.2007;
e
EREsp
662.349/RJ, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/
Acórdão
Ministra
Eliana
Calmon,
Primeira
Seção, julgado em 10.05.2006, DJ 09.10.2006),
e de que o bloqueio eletrônico de depósitos ou
aplicações financeiras (mediante a expedição
de ofício à Receita Federal e ao BACEN)
pressupunha o esgotamento, pelo exequente,
de todos os meios de obtenção de informações
sobre o executado e seus bens e que as
diligências
restassem
infrutíferas
(REsp
144.823/PR,
Rel.
Ministro
José
Delgado,
Primeira Turma, julgado em 02.10.1997, DJ
17.11.1997; AgRg no Ag 202.783/PR, Rel.
Ministro
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
Terceira Turma, julgado em 17.12.1998, DJ
22.03.1999; AgRg no REsp 644.456/SC, Rel.
Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado
em
15.02.2005,
DJ
04.04.2005;
REsp
771.838/SP,
Rel.
Ministro
Castro
Meira,
Segunda Turma, julgado em 13.09.2005, DJ
03.10.2005; e REsp 796.485/PR, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
02.02.2006, DJ 13.03.2006).
7. A introdução do artigo 185-A no Código
Tributário
Nacional,
promovida
pela
Lei
Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005,
corroborou
a
tese
da
necessidade
de
exaurimento das diligências conducentes à
localização de bens passíveis de penhora antes
da decretação da indisponibilidade de bens e
direitos do devedor executado, verbis:
"Art.
185-A.
Na
hipótese
de
o
devedor
tributário, devidamente citado, não pagar nem
apresentar bens à penhora no prazo legal e não
forem encontrados bens penhoráveis, o juiz
determinará a indisponibilidade de seus bens e
direitos,
comunicando
a
decisão,
preferencialmente por meio eletrônico, aos
órgãos e entidades que promovem registros de
transferência
de
bens,
especialmente
ao
registro público de imóveis e às autoridades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
10
supervisoras
do
mercado
bancário
e
do
mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de
suas
atribuições,
façam
cumprir
a
ordem
judicial.
§ 1o - A indisponibilidade de que trata o caput
deste artigo limitar-se-á ao valor total exigível,
devendo
o
juiz
determinar
o
imediato
levantamento da indisponibilidade dos bens ou
valores que excederem esse limite.
§ 2o - Os órgãos e entidades aos quais se fizer
a comunicação de que trata o caput deste
artigo enviarão imediatamente ao juízo a
relação discriminada dos bens e direitos cuja
indisponibilidade houverem promovido."
8. Nada obstante, a partir da vigência da Lei
11.382/2006, os depósitos e as aplicações em
instituições
financeiras
passaram
a
ser
considerados bens preferenciais na ordem da
penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie
(artigo
655,
I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências
extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora
on line (artigo 655-A, do CPC).
9. A antinomia aparente entre o artigo 185-A,
do
CTN
(que
cuida
da
decretação
de
indisponibilidade de bens e direitos do devedor
executado) e os artigos 655 e 655-A, do CPC
(penhora de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira) é superada com a aplicação da
Teoria pós-moderna do Diálogo das Fontes,
idealizada pelo alemão Erik Jayme e aplicada,
no Brasil, pela primeira vez, por Cláudia Lima
Marques, a fim de preservar a coexistência
entre o Código de Defesa do Consumidor e o
novo Código Civil.
10. Com efeito, consoante a Teoria do Diálogo
das Fontes, as normas gerais mais benéficas
supervenientes preferem à norma especial
(concebida
para
conferir
tratamento
privilegiado a determinada categoria), a fim de
preservar a coerência do sistema normativo.
11. Deveras, a ratio essendi do artigo 185-A, do
CTN, é erigir hipótese de privilégio do crédito
tributário, não se revelando coerente "colocar o
credor privado em situação melhor que o credor
público, principalmente no que diz respeito à
cobrança do crédito tributário, que deriva do
dever fundamental de pagar tributos (artigos
145 e seguintes da Constituição Federal de
1988)" (REsp 1.074.228/MG, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 07.10.2008, DJe 05.11.2008).
12. Assim, a interpretação sistemática dos
artigos 185-A, do CTN, com os artigos 11, da
Lei 6.830/80 e 655 e 655-A, do CPC, autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
11
penhora eletrônica de depósitos ou aplicações
financeiras independentemente do exaurimento
de
diligências
extrajudiciais
por
parte
do
exequente.
13. À luz da regra de direito intertemporal que
preconiza a aplicação imediata da lei nova de
índole processual, infere-se a existência de dois
regimes normativos no que concerne à penhora
eletrônica de dinheiro em depósito ou aplicação
financeira:
(i) período anterior à égide da Lei 11.382, de 6
de dezembro de 2006 (que obedeceu a vacatio
legis de 45 dias após a publicação), no qual a
utilização do Sistema BACEN-JUD pressupunha
a demonstração de que o exequente não
lograra êxito em suas tentativas de obter as
informações sobre o executado e seus bens; e
(ii) período posterior à vacatio legis da Lei
11.382/2006 (21.01.2007), a partir do qual se
revela
prescindível
o
exaurimento
de
diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a
penhora eletrônica de depósitos ou aplicações
financeiras.
14. In casu, a decisão proferida pelo Juízo
Singular em 30.01.2008 determinou, com base
no poder geral de cautela, o "arresto prévio"
(mediante bloqueio eletrônico pelo sistema
BACENJUD) dos valores existentes em contas
bancárias da empresa executada e dos co-
responsáveis (até o limite do valor exequendo),
sob o fundamento de que "nos processos de
execução fiscal que tramitam nesta vara,
tradicionalmente,
os
executados
têm
se
desfeito de bens e valores depositados em
instituições bancárias após o recebimento da
carta da citação”.
15.
Consectariamente,
a
argumentação
empresarial de que o bloqueio eletrônico dera-
se
antes
da
regular
citação
esbarra
na
existência ou não dos requisitos autorizadores
da medida provisória (em tese, apta a evitar
lesão grave e de difícil reparação, ex vi do
disposto nos artigos 798 e 799, do CPC), cuja
análise impõe o reexame do contexto fático-
probatório
valorado
pelo
Juízo
Singular,
providência obstada pela Súmula 7/STJ.
16.
Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos
executados, determinado em 2008 (período
posterior à vigência da Lei 11.382/2006), não
se condicionava à demonstração da realização
de todas as diligências possíveis para encontrar
bens do devedor.
17. Contudo, impende ressalvar que a penhora
eletrônica dos valores depositados nas contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
12
bancárias não pode descurar-se da norma
inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a
redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo
a qual são absolutamente impenhoráveis "os
vencimentos,
subsídios,
soldos,
salários,
remunerações, proventos de aposentadoria,
pensões, pecúlios e montepios; as quantias
recebidas
por
liberalidade
de
terceiro
e
destinadas ao sustento do devedor e sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal".
18. As questões atinentes à prescrição dos
créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento
empresarial) deverão se objeto de discussão na
instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o
requisito do prequestionamento torna inviável
a discussão, pela vez primeira, em sede de
recurso especial, de matéria não debatida na
origem.
19.
Recurso
especial
fazendário
provido,
declarando-se a legalidade da ordem judicial
que importou no bloqueio liminar dos depósitos
e aplicações financeiras constantes das contas
bancárias dos executados.
Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça e desta C. 5a Câmara de Direito Público, destacando-
se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
IPTU - Exercícios de 2007 a 2009 - Decisão que
indeferiu pedido de inclusão do executado no
cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, e
no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de
Bens - CNIB. Medidas que prescindem de
esgotamento de outras diligências. Recurso
provido. (Agravo de Instrumento no 2223562-
93.2018.8.26.0000
14a Câmara de Direito
Público Rel. Des. JOÃO ALBERTO PEZARINI
j. 08/11/2018)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. Dos elementos
constantes nos autos, a determinação de
indisponibilidade
de
bens
não
é
medida
drástica, mas legal e necessária para efetivar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
13
direito da exequente. No caso, a executada
deixou de apresentar bens nos autos da
Execução Fiscal e se constata que foram várias
as tentativas frustradas da Fazenda Pública em
localizar e alienar bens da executada. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento no 2129128-49.2017.8.26.0000 -
5a Câmara de Direito Público
Rel. Des.
MARCELO MARTINS BERTHE j. 24/10/2017)
Pressupõe-se que se a própria devedora não é
capaz de indicar ao Juízo bens livres e desembaraçados é porque não os
possui ou pretende ocultá-los dos credores, sendo legítima a pretensão
da exequente em ver decretada a indisponibilidade de bens e direitos, já
que essa parece ser a única forma de assegurar o resultado útil do
processo (recebimento do crédito).
De nada adianta decretar a indisponibilidade de
bens e direitos se, antes, for exigido que a exequente esgote todos os
meios disponíveis para a localização de bens em nome da devedora, pois
saberá, de antemão, que tal providência será inócua, já que estes não
existem.
Anote-se que, na remota hipótese de serem
encontrados bens suficientes à garantia integral do valor exequendo, não
haverá óbice à formalização da penhora apenas sobre alguns, liberando-
se a restrição de indisponibilidade em relação aos demais bens da
executada.
Dessa forma, merece ser mantida a decisão
recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198862-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28500
14
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora